Tribunal: TJPA
Processo: 0828336-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828336-23.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES NO SERV PUBLICO MUNICIPAL BAIAO, JOAO JOSE GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTROLE PELO COLEGIADO EM AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM RECIBO DE QUITAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC NÃO APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por João José Geraldo Advocacia & Consultoria S/S – EPP contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível interposta por Manoel Jezuino Dias de Sousa Costa, anulou sentença de improcedência proferida em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, a fim de possibilitar a realização de prova pericial grafotécnica sobre assinatura aposta em recibo de quitação apresentado pelo escritório réu. A demanda originária discute alegado não repasse de valores oriundos de acordo homologado na Reclamação Trabalhista nº 0013700-70.1994.5.08.0110, ajuizada contra o Município de Baião, no valor histórico de R$ 31.894,20, com pedido de pagamento de R$ 65.910,20 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento à apelação é nula por violação à colegialidade, ao juiz natural, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial grafotécnica requerida e pertinente à autenticidade de assinatura em recibo de quitação, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se o desprovimento do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos nas hipóteses legalmente previstas, como técnica de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

A decisão monocrática não viola a colegialidade quando a parte dispõe de agravo interno para submeter a matéria ao órgão fracionário competente.

5.

Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, conforme entendimento da Jurisprudência em Teses nº 183 do STJ.

6.

O relator integra o órgão jurisdicional competente e atua nos limites funcionais definidos pela lei processual e pelo regimento interno, razão pela qual não há violação ao juiz natural, ao devido processo legal, ao contraditório ou ao duplo grau de jurisdição.

7.

A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura aposta em recibo de quitação apresentado como fato extintivo do direito do autor não pode ser solucionada por presunção desfavorável à parte que impugna o documento quando há requerimento de prova técnica pertinente.

8.

O recibo de quitação não constitui elemento secundário da demanda, pois forma o núcleo da tese defensiva acolhida pela sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

9.

A perícia grafotécnica é pertinente, útil e potencialmente determinante quando a solução da lide depende da confiabilidade de documento cuja assinatura é impugnada pela parte.

10.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando impede a produção de prova oportunamente requerida e, em seguida, decide desfavoravelmente à parte sob o fundamento de ausência de comprovação.

11.

A anulação da sentença para reabertura da instrução probatória não implica julgamento de procedência dos pedidos, nem presume a falsidade do recibo, mas apenas assegura a formação adequada do convencimento judicial com observância do contraditório.

12.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento unânime do agravo interno, exigindo manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência reveladora de abusividade ou intuito protelatório evidente.

13.

O agravo interno que impugna a validade formal da decisão monocrática e busca a submissão da matéria ao colegiado não caracteriza, por si só, abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático de recurso, nas hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC, não viola a colegialidade quando a matéria pode ser submetida ao órgão colegiado por agravo interno. 2. Eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. 3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte impugna assinatura em documento essencial à tese defensiva, requer prova pericial grafotécnica pertinente e a sentença decide desfavoravelmente com base na ausência de prova da falsidade. 4. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência do agravo interno, não decorrendo automaticamente de seu desprovimento unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 357, 370, 371, 373, I, 932 e 1.021, § 4º; RISTJ, arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, “a” e “b”; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Lei nº 9.610/1998, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1859594/RJ, Quarta Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1790144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01.03.2024; STJ, REsp 1119445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.062.249/TO; STJ, REsp 1.849.117/SP; STJ, AgRg no REsp 1.343.272/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0058095-75.2013.8.14.0301, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0814298-71.2023.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000676-72.2015.8.14.0028, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0113939-46.2015.8.14.0040, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 23.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800850-39.2020.8.14.0136, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP, ao id. 34859418, contra decisão monocrática proferida por este Relator ao id. 31932574, nos autos da Apelação Cível nº 0828336-23.2019.8.14.0301, interposta por MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA contra sentença oriunda da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida na ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face de JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP e do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO.

A decisão monocrática agravada, lançada ao id. 31932574, conheceu da Apelação Cível manejada por MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA e deu provimento ao recurso para anular a sentença de improcedência, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica acerca da assinatura aposta em recibo de quitação apresentado pelo escritório réu.

Naquela oportunidade, consignou-se que a controvérsia originária decorria da alegação do autor de que, tendo sido representado pelos réus na Reclamação Trabalhista nº 0013700-70.1994.5.08.0110, ajuizada contra o Município de Baião, e havendo acordo judicial para pagamento parcelado do valor de R$ 31.894,20, os valores teriam sido sacados integralmente pelo escritório de advocacia entre os anos de 2012 e 2016, sem repasse da quantia líquida que lhe caberia, estimada em R$ 23.434,86, atualizada para R$ 65.910,20, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A decisão agravada registrou, ainda, que o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o autor não teria logrado desconstituir recibo de quitação no valor de R$ 14.371,44, apresentado por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP, cuja assinatura fora impugnada pelo autor, mas sem que, na compreensão da sentença, tivesse sido instaurado incidente de falsidade ou produzida prova pericial.

Reconheceu-se, todavia, que havia pedido de prova pericial grafotécnica desde a petição inicial e que, diante da impugnação da autenticidade do recibo, o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

Em suas razões de Agravo Interno, constantes do id. 34859418, o agravante JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP sustenta, em síntese: a) a nulidade da decisão monocrática agravada, ao argumento de que o Relator não estaria autorizado a proferir decisão de mérito, por decisão unipessoal, no caso concreto; b) a alegada violação ao princípio da colegialidade, ao juiz natural, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição; c) que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, ao id. 32155017, teria persistido a omissão quanto à nulidade por ausência de julgamento colegiado, rejeitada por decisão posterior indicada pelas partes ao id. 34094131; d) que a decisão agravada teria realizado revaloração do quadro fático-processual individualizado, mediante análise da petição inicial, da impugnação ao recibo, da ausência de incidente de falsidade, da alegada preclusão e das contrarrazões, o que, segundo afirma, seria incompatível com as hipóteses excepcionais do art. 932 do CPC.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, sucessivamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado, para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática e restabelecido o regular julgamento colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno por MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA, ao id. 35453526, nas quais sustenta, em síntese: a) a incidência do permissivo do art. 932 do CPC, por ter a decisão monocrática aplicado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; b) a inexistência de violação ao princípio da colegialidade, ao juiz natural ou ao devido processo legal, pois o próprio agravo interno devolve a matéria ao colegiado; c) que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno; d) a ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da decisão agravada, afirmando que o agravante teria se limitado a discutir a possibilidade de julgamento monocrático, sem enfrentar adequadamente o fundamento de cerceamento de defesa decorrente da não realização da prova pericial grafotécnica; e) o caráter protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, com reversão em favor da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, não prospera a insurgência voltada contra o julgamento monocrático da apelação. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao relator competência para negar provimento a recurso em hipóteses legalmente previstas, precisamente como instrumento de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Não se cuida de supressão de colegialidade, mas de técnica decisória legalmente autorizada, submetida, ademais, ao controle posterior do órgão fracionário exatamente por meio do agravo interno.

É justamente o
entendimento esposado no item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ
, no sentido de que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

De fato, o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade automática da decisão monocrática. Ao contrário: o próprio manejo do presente agravo interno, ora submetido a julgamento pela 1ª Turma de Direito Privado, realiza a devolução da matéria ao órgão natural colegiado, esvaziando a alegação de ofensa à colegialidade.

Com efeito, a colegialidade não deve ser compreendida como impedimento absoluto ao julgamento unipessoal nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento, mas como garantia institucional de que a parte possa submeter a decisão singular ao órgão colegiado competente.

O sistema processual brasileiro, ao mesmo tempo em que admite decisões monocráticas em grau recursal, preserva o controle interno pelo colegiado mediante o agravo previsto no art. 1.021 do CPC.

Por isso, inexiste violação ao juiz natural, pois o relator integra o órgão jurisdicional competente e atua nos limites funcionais traçados pela lei processual e pelo regimento interno; inexiste violação ao devido processo legal, porque há previsão legal expressa do procedimento; inexiste violação ao contraditório, porque houve oportunidade de impugnação e apresentação de contrarrazões; e inexiste violação ao duplo grau de jurisdição, porque a matéria recursal foi apreciada no âmbito do tribunal competente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser mantido o fundamento de que a ausência de prova pericial grafotécnica, requerida desde a petição inicial e pertinente à autenticidade de assinatura aposta em recibo de quitação, configurou cerceamento de defesa.

De início, impende registrar que o Agravo Interno, conquanto conhecido, não merece provimento.

No caso concreto, a decisão monocrática de id. 31932574 deu provimento à apelação interposta por MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA, ao id. 29686543, por reconhecer nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. A demanda originária, cumpre relembrar, envolve alegação de não repasse de valores oriundos de acordo homologado na Reclamação Trabalhista nº 0013700-70.1994.5.08.0110, ajuizada contra o Município de Baião, na qual o autor teria sido representado por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP e pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BAIÃO.

O autor afirmou que o acordo teria gerado o valor histórico de R$ 31.894,20, que os valores teriam sido levantados pelo escritório de advocacia entre 2012 e 2016 e que não teria recebido a quantia líquida que lhe caberia, pleiteando R$ 65.910,20 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o escritório réu apresentou recibo de quitação no valor de R$ 14.371,44, reputado apto a demonstrar pagamento parcial e fato extintivo do direito alegado pelo autor.

Todavia, o autor impugnou a autenticidade da assinatura constante do recibo e sustentou a necessidade de prova pericial grafotécnica.

A decisão agravada registrou, de forma expressa, que constava da petição inicial pedido de produção de todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive prova pericial grafotécnica, e que a ausência de sua produção, somada ao julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa.

A fundamentação da decisão monocrática, portanto, não se apoiou em voluntarismo judicial nem em indevida substituição da atividade do juízo de origem,
mas na constatação de que a controvérsia sobre a autenticidade de assinatura em documento essencial à tese defensiva não poderia ser resolvida mediante simples presunção desfavorável à parte que impugnou o documento, sobretudo quando havia requerimento de prova técnica pertinente
.

O recibo apresentado pelo escritório réu não era elemento lateral, secundário ou indiferente; ao contrário, constituía o núcleo do fato extintivo invocado para afastar a pretensão autoral.
Se a assinatura constante do documento era reputada falsa pelo autor, e se a solução da lide dependia da confiabilidade daquele documento, impunha-se franquear a produção da prova adequada.

Recorde-se que a jurisprudência do E. STJ reconhece que haverá nulidade quando o julgamento antecipado impede a produção de prova potencialmente útil e, depois, o pedido é rejeitado exatamente por falta dessa prova. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA . AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" ( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)
. 1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado. 1 .2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art . 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1859594 RJ 2021/0079199-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA . AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1 . Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.3 . Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.5 . Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022) (grifos nossos).

No caso dos autos,
a perícia grafotécnica era pertinente, útil e potencialmente determinante. Não se está diante de prova meramente protelatória ou irrelevante.

A controvérsia gravita sobre a autenticidade de assinatura em recibo apresentado como quitação parcial, documento utilizado pelo juízo de origem para afastar a pretensão autoral.

A prova técnica, portanto, poderia confirmar ou infirmar o principal fundamento defensivo. Nessa conjuntura, a improcedência por ausência de prova da falsidade, sem oportunização de prova técnica requerida, encerra contradição metodológica: exige-se da parte prova cuja produção lhe foi negada.

A decisão agravada juntou diversos julgados desta Egrégia Turma entendendo pelo cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova pericial imprescindível ao deslinde da contenda.
Além dos precedentes já anexados, colaciono outros:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM UNIDADE CONDOMINIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Lúcia Morgado contra sentença que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova, ajuizada em face do condômino que realizou a construção de piscina em sua unidade.

2. O autor alegou que a obra compromete a segurança do edifício, pois alterou o cálculo estrutural previsto na planta original.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova pericial configurou cerceamento de defesa. 4. Verifica-se, ainda, se há necessidade de perícia para avaliar se a construção da piscina representa risco à estrutura do condomínio.

III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide só é permitido quando as questões em debate forem exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de novas provas (art. 355 do CPC).

6. No caso, a controvérsia envolve questão eminentemente técnica, demandando a realização de prova pericial para verificar se a obra está de acordo com as especificações estruturais do edifício e se representa risco aos condôminos.

7. O indeferimento da prova pericial, quando solicitada por uma das partes e necessária ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida. Sentença anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para realização de perícia no imóvel.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial necessária para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.062.249/TO; STJ, REsp 1.849.117/SP (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0058095-75.2013.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-17) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem, para instrução probatória em ação indenizatória proposta por vítima de lesões corporais atribuídas à atuação da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau, que julgou antecipadamente o mérito da demanda, contrariou o disposto no art. 355, I, do CPC, ao indeferir, de forma implícita, a produção de prova requerida pela parte autora, implicando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide apenas quando não houver necessidade de produção de provas. 4. A autora requereu expressamente, na petição inicial, a produção de prova pericial e testemunhal com o objetivo de demonstrar o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e a conduta da ré. 5. O juízo de origem proferiu sentença sem designar audiência ou oportunizar às partes manifestação sobre a produção probatória, ausente decisão saneadora. 6. O julgamento antecipado da lide, sem exame de provas requeridas e diante da complexidade dos fatos, configurou violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 7. Jurisprudência do STJ pacífica quanto à nulidade de sentenças proferidas sem a devida instrução probatória em casos que demandam esclarecimento fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. itálico Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide, em hipótese que demanda produção de prova pericial e testemunhal, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença
. 2. A ausência de decisão saneadora e de intimação para especificação de provas inviabiliza o julgamento antecipado, por afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01.03.2024; STJ, REsp 1119445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.11.2019; TJPA, ApCiv 0800850-39.2020.8.14.0136, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque, julgado em 12.08.2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0814298-71.2023.8.14.0040 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-02) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora para anular a sentença de primeiro grau. A decisão agravada acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial contábil, a fim de apurar a existência de encargos abusivos no contrato de financiamento.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a) Aferir o acerto da decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando a parte ré/reconvinte (consumidora) alega a existência de juros capitalizados e encargos abusivos, e requer a produção de prova pericial para sua comprovação. b) Analisar a tese da instituição financeira de que a prova pericial seria desnecessária, pois o contrato é válido e os encargos estão em conformidade com as normas do mercado financeiro.

3. RAZÕES DE DECIDIR: a) Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia sobre a legalidade de encargos contratuais (capitalização de juros, comissão de permanência etc.), o juiz indefere o pedido de produção de prova pericial técnica, indispensável para a elucidação dos fatos. O magistrado, embora seja o destinatário da prova, não pode suprimir o direito da parte de comprovar suas alegações, especialmente em matéria técnica e complexa. b) A decisão monocrática agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consagra o princípio do pas de nullité sans grief, mas o excepciona quando o prejuízo à parte é evidente, como na hipótese de impedimento da produção de prova essencial à sua defesa. c) O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A instituição financeira limitou-se a reiterar a validade do contrato e a desnecessidade da perícia, teses já consideradas e superadas pela conclusão de que a análise de eventuais abusividades demanda conhecimento técnico especializado.

4. DISPOSITIVO E TESE: Dispositivo: Acórdão que, à unanimidade, conhece do Agravo Interno e nega-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese: Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida pela parte que alega a existência de encargos abusivos em contrato bancário, por ser a perícia o meio idôneo e necessário para a verificação de questões técnicas complexas, como a capitalização de juros e a cobrança de taxas em desconformidade com a média de mercado.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

- Constituição Federal: art. 5º, LV.

- Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 1.021.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

- Superior Tribunal de Justiça - AgRg no REsp n. 1.343.272/MG (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000676-72.2015.8.14.0028 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-14) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que anulou sentença proferida em Ação Revisional de Contrato, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem prévia fase de saneamento e sem oportunizar a especificação de provas.

2. As embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art. 355, I, do CPC, defendendo a legalidade do julgamento antecipado e requerendo efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 355, I, e 371 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao reconhecer que a ausência de saneamento (art. 357 do CPC) e a supressão da oportunidade de produção de prova pericial configuraram cerceamento de defesa, especialmente em ação revisional com discussão sobre cláusulas contratuais e encargos financeiros.

5. A aplicação do art. 355, I, do CPC foi afastada implicitamente, pois reconhecida a necessidade de dilação probatória, sendo o magistrado destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente apreciada. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

7. O prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria jurídica, sendo desnecessária a indicação literal dos dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.
2. O julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento, quando necessária a produção de provas, configura cerceamento de defesa e afasta a incidência do art. 355, I, do CPC
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0113939-46.2015.8.14.0040 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23) (grifos nossos).

No tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional decorrente da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos ao id. 32155017, indicada pelas partes como proferida ao id. 34094131, também não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, explicitando que a questão relevante era a necessidade de prova pericial grafotécnica diante da impugnação da assinatura em recibo essencial à defesa. A discordância da parte quanto ao resultado ou quanto à suficiência da fundamentação não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reiteração de tese já examinada sob roupagem de vício integrativo.

Registre-se, ainda, que o agravante não logra demonstrar que a decisão de id. 31932574 tenha causado prejuízo processual irreparável. Ao contrário, o que se determinou foi o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, providência que favorece a adequada formação do convencimento judicial e possibilita a ambas as partes – autor e réus – participarem da produção da prova técnica, formular quesitos, indicar assistentes técnicos, impugnar laudo e exercer plenamente o contraditório.
A anulação da sentença não implica julgamento de procedência dos pedidos autorais, tampouco presume a falsidade do recibo. Apenas reconhece que a lide não estava madura para julgamento antecipado.

Desse modo, a decisão agravada preserva a paridade de armas e a higidez do devido processo legal. Se a perícia grafotécnica confirmar a autenticidade da assinatura, o escritório réu poderá valer-se do resultado técnico em sua defesa. Se, diversamente, infirmá-la, o autor terá demonstrado fato relevante à sua pretensão. Em qualquer hipótese, o pronunciamento jurisdicional futuro estará assentado sobre instrução probatória mais segura, compatível com a relevância da controvérsia.

Passo ao exame do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado por MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA nas contrarrazões de id. 35453526.

Embora o agravo interno não mereça provimento, entendo que não estão presentes, no caso, os pressupostos necessários à imposição da sanção. A multa do art. 1.021, § 4º, não decorre automaticamente do desprovimento unânime do recurso. Exige-se que o agravo seja manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em grau que revele abusividade ou intuito protelatório evidente.

No caso, embora a tese do agravante não prevaleça, o recurso impugna a própria validade formal da decisão monocrática e busca a submissão da matéria ao colegiado, providência que encontra assento no art. 1.021 do CPC. Não se identifica, com o grau de evidência exigido para a sanção processual, abuso do direito de recorrer. Assim, rejeito o pedido de aplicação da multa.

Por fim, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática de id. 31932574, que deu provimento à apelação de MANOEL JEZUINO DIAS DE SOUSA COSTA, ao id. 29686543, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial grafotécnica pertinente à assinatura constante do recibo de quitação apresentado por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP, prosseguindo-se, após, como entender de direito o magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto por JOÃO JOSÉ GERALDO ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S – EPP, mantendo-se incólume a decisão monocrática de id. 31932574.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026